Tribunal: TJDFT
Processo: 0010421-17.1999.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010421-17.1999.8.07.0001 APELANTE: TERRACAP APELADO: ROSENO DE SIQUEIRA E SILVA, LUCIANA CARVALHO DE LIMA SIQUEIRA E SILVA, ROBERIO DE PAIVA RIVEIRO, SONIA APARECIDA ALVES RIBEIRO, JARY XAVIER DE LIMA, DINORA MARIA DOS SANTOS, ONOFRE JOSE RODRIGUES, WANIA PEREIRA CARDOSO RIBEIRO, EURIPEDES AURELIANO, DOROTEIA VIEIRA RODRIGUES, OSVALDO DORNELES DE OLIVEIRA JUNIOR, PAULO ROBERTO DE LIMA RIBEIRO, ELIAS LUIZ DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA GOMES SILVA, WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS, RENATO MOTA DA SILVA, JOAO ALVES MORAES, MARIA TEREZINHA CABRAL, EVANDRA APARECIDA D. LOPES, EVANDRO DE ANDRADE BASTOS, EBENEZER LEMOS E FILHO, SIRLENE C DE JESUS ALVES, ALDINEIA DE SOUSA, ELIANA ALMEIDA, FILOMENA MOREIRA DE LIMA, ENILSON DE SALES FERNANDES DECISÃO A propósito da manifestação da ilustre Procuradoria de Justiça (id 29305902), tenho comigo que a simples remessa do apelo ao Tribunal, sem outras considerações, implica a manutenção da sentença por parte do Juízo a quo. Nesse sentido, assinala Araken de Assis: A remessa dos autos ao tribunal, recebida a apelação, sem qualquer manifestação explicita, importa manutenção do decidido. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, pag. 741, RT) Atente-se ainda para a orientação da Turma: EMENTA SENTENÇA TERMINATIVA. AGRAVO INTERNO. CPC 331. MANUTENÇÃO TÁCITA DA SENTENÇA. A remessa do apelo ao Tribunal, após despacho de citação do réu para respondê-lo, significa a manutenção da sentença por parte do Juízo a quo, não havendo necessidade de restituição dos autos para que ele manifeste expressamente se a confirma ou não. (Ac. 1.337.408, Des. Fernando Habibe, julgado em 2021); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MERA FACULDADE DO JUIZ. DESNECESSIDADE DE NOVA MOTIVAÇÃO. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS. I. A simples ausência de retratação, compreendida no despacho que remete os autos à instância ad quem, é bastante para demonstrar que o magistrado não se convenceu da existência de motivação suficiente para o exercício da faculdade revisional que a lei processual lhe confere. (...). III. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1.182.672, Des. James Eduardo Oliveira, 2019). Destarte, respeitado o douto posicionamento ministerial, penso, todavia, que não há error in procedendo a ser reparado, uma vez que, embora tacitamente, resulta clara a manutenção da sentença, motivo pelo qual não se faz necessária a devolução dos autos à 1a instância. Dê-se vista à egrégia Procuradoria de Justiça para ciência e, se entender necessário, manifestação acerca do mérito do recurso. Intimem-se. Brasília, 01/10/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator